Tribunal: TJDFT
Processo: 0718859-98.2021.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. PAGAMENTO DE ALUGUEL. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL E ENTREGA DAS CHAVES. NÃO COMPROVAÇÃO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O artigo 23, I, da Lei n. 8.245/91 dispõe que é dever do locatário pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado.

2. Em ação de cobrança de aluguéis, compete aos locatários comprovar fatos modificativos do direito do autor, ora locador, em receber os aluguéis de acordo com os termos pactuados em contrato de aluguel de imóvel residencial. Desse modo, não comprovando o pagamento do aluguel, a desocupação do imóvel e a entrega das chaves, torna-se necessário reconhecer o direito do locador em receber o pagamento do aluguel e encargos locatícios na forma que foram livremente pactuados.

3. O art. 35 da Lei n. 8.245/91 dispõe que, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador serão indenizáveis. Esse direito de indenização demanda comprovação de que materiais comprados foram devidamente introduzidos como benfeitoria necessária no imóvel. Fato não demostrado no caso em análise.

4. Apelação conhecida e desprovida.